Tribunal: TJES
Processo: 5017448-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017448-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VASCENI CAETANO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DARCY HERMINIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DARCY HERMÍNIO DO NASCIMENTO e por DIOMAR DA CONCEIÇÃO, representado pelo inventariante VASCENI CAETANO DO NASCIMENTO, contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de inventário, ao fundamento de que o espólio possuiria patrimônio considerável, evidenciado pelo “voluptuoso valor da causa”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de prova concreta de liquidez do patrimônio do espólio, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça, especialmente para fins de recolhimento das custas processuais ao final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida baseia-se na presunção de que o espólio detém patrimônio significativo, mas não há nos autos prova concreta de patrimônio líquido ou disponível que justifique o indeferimento do benefício.

Os documentos apresentados pelo Agravante demonstram a hipossuficiência do inventariante, mas não foram analisados em sua pertinência com o pedido de recolhimento ao final das custas, requerido expressamente na petição inicial.

O único bem descrito na exordial é uma pequena propriedade rural de aproximadamente 3 hectares, com valor da causa fixado em R$ 60.000,00, o que, por si, não comprova a existência de liquidez suficiente para arcar com as despesas iniciais do processo.

A ausência de recolhimento das custas processuais, sem a concessão da justiça gratuita, pode ensejar o cancelamento da distribuição e a extinção prematura do processo, o que configura risco de dano e perigo da demora.

A gratuidade da justiça pode ser concedida de forma provisória, com recolhimento ao final, sendo facultado ao Juízo revogar o benefício caso se evidencie, no curso do processo, condição patrimonial favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser deferida ao espólio, ainda que sem demonstração de absoluta carência, quando ausente prova concreta de liquidez patrimonial e evidenciado risco de extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais.

O benefício pode ser concedido com a ressalva de pagamento ao final, sem prejuízo de eventual revogação diante de mudança nas circunstâncias do caso.

A presunção de capacidade econômica do espólio não pode se basear apenas no valor da causa, devendo ser fundamentada em elementos concretos constantes dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017448-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE DARCY HERMÍNIO
DO NASCIMENTO
E DIOMAR DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO: NÃO SE APLICA - INVENTÁRIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE DARCY HERMÍNIO
DO NASCIMENTO
e de
DIOMAR DA CONCEIÇÃO,
representado pelo inventariante VASCENI CAETANO DO NASCIMENTO,

eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de inventário, indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz o Agravante em suas razões recursais, que demonstrou sua hipossuficiência financeira, conforme documentos juntados, evidenciando que sua renda mensal se encontra muito próxima do limite de três salários-mínimos federais e até abaixo desse limite se considerado o salário-mínimo do Estado do Espírito Santo.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que o espólio é formado por patrimônio considerável, afirmando haver um “voluptuoso valor da causa”.

Todavia, em sede de uma cognição sumária, não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, eis que não vejo base a afirmar que o espólio possui patrimônio líquido, mormente a de ver negada a gratuidade da Justiça.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, “as custas do inventário são encargo do espólio e não dos herdeiros ou do inventariante, pessoalmente”, o que impõe a conclusão de que os documentos acostados ao presente recurso revelam-se, data vênia, irrelevantes à gratuidade aqui pretendia, eis que voltam-se à condição financeira do Inventariante e não traduzem o patrimônio do Espólio.

E nessa perspectiva, do que me é permitido aferir nos autos, não vislumbro prova a embasar a alegação de existência de patrimônio, notadamente patrimônio líquido, a fazer jus às custas judiciais iniciais.

Em verdade, não vejo nos autos prova da voluptuariedade vertida pelo Juízo
a quo
, eis que o único bem descrito na exordial a ser inventário é uma propriedade rural, dita pequena e composta de cerca de 03 hectares, além de ter sido atribuído à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Acresça-se, ainda, ao contrário do que restou vertido pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, haver pedido expresso na exordial de pagamento ao final das custas processuais.

Tal perspectiva me acalenta quanto a possibilidade de deferimento do benefício assistencial, voltado ao pagamento das custas processuais ao final, o que defiro ante a ausência de elementos concretos nos autos quanto a liquidez do patrimônio a ser inventariado.

Evidencia-se no caso em tela o risco de dano e o perigo da demora, manifestos na possibilidade iminente de cancelamento da distribuição e da consequente extinção prematura da ação de origem.

Não há dúvidas de que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso e em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Contudo, na hipótese em apreço as condições até então apresentadas, permitem, ao menos, o deferimento do pedido de recolhimento ao final das custas, facultando-se ao Magistrado a revogação de benefício caso se vislumbre condição favorável ao longo do processo.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo.

Assim sendo, vislumbrando presentes os Requisitos legais autorizativos, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
conced
er

ao
Agravante a
gratuidade da justiça,
deferindo-lhe o direito ao pa
g
amento das custas processuais ao final.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.